Tribunal: TJDFT
Processo: 0005989-16.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005989-16.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: GERDE NAHAS SILVA, JOSE ADAUTO FILGUEIRAS, ORDENATO CANDIDO BORBA, CORPUS COMERCIO DE CONFECCOES LIMITADA - ME DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID 27368383, o subcessionário BARBOSA JR &amp; MARINS ROCHA ADVOGADOS defende que o cessionário COMPANHIA DE PROMOCAÇÃO AGRÍCOLA (CPA) lhe subcedeu todo o crédito que este havia adquirido anteriormente do credor originário GERDE NAHAS SILVA. Passo a decidir a impugnação. Considerando a natureza acessória da correção monetária e dos juros de mora e o disposto no art. 287 do Código Civil ("salvo disposição em contrário, na cessão de um crédito abrangem-se todos os seus acessórios"), quando não houver ressalva expressa, a correção monetária e os juros moratórios incidentes sobre o valor (sub)cedido de precatório, a partir da data da cessão, pertencem ao (sub)cessionário. Dessa forma, ao se utilizar nas escrituras de cessão de crédito de precatório, as expressões do tipo: "a quantia de", "tão-só", "somente" e "expressamente o valor de", sem nenhum tipo de ressalva, interpreta-se que a correção monetária e os juros moratórios sobre o valor (sub)cedido pertencem ao (sub)cessionário a partir da celebração do negócio jurídico. Nesse sentido: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. DECISÃO QUE INDEFERE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE PARCELAS CEDIDAS E JUROS MORATÓRIOS CASO O PRECATÓRIO TENHA SIDO UTILIZADO PARA COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PRECLUSÃO TEMPORAL QUANTO AOS CRITÉRIOS DE CONTABILIZAÇÃO DAS CESSÕES DE CRÉDITO. REJEIÇÃO. MÉRITO: POSSIBILIDADE DE CESSÃO DOS CRÉDITOS EM PRECATÓRIO. ART. 100, PARÁGRAFO 13 DA CF. ART. 78 DO ADCT. ARTS. 286 E SEGUINTES DO CC. VIABILIDADE DE RESSALVA NAS ESCRITURAS PÚBLICAS DE MANTENÇA DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM FAVOR DO CEDENTE. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. DIREITO PATRIMONIAL RENUNCIÁVEL. NATUREZA JURÍDICA DA CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS NOS CRÉDITOS UTILIZADOS PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. SUPRIMENTO DOS JUROS MORATÓRIOS QUANTO AO PERÍODO EM QUE HOUVE ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E A COMPENSAÇÃO NÃO TENHA SE EFETIVADO. DECISÃO IMPUGNADA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Não se cogita de intempestividade se constatado que o recurso contra a decisão interlocutória agravada foi protocolizado dentro do prazo decenal, contado a partir da publicação de decisão que apreciou embargos de declaração opostos. Preliminar afastada. 2 - Verificado que a decisão recorrida tratou dos critérios de atualizações das cessões de crédito de forma pormenorizada e com aspectos diferenciados no que tange à aplicação da correção monetária e juros de mora dos créditos cedidos em relação a anterior decisão judicial, não há se falar em preclusão temporal na rediscussão da matéria por meio de agravo de instrumento. Preliminar rejeitada. 3 - A cessão de créditos em precatórios, sem a anuência do devedor, encontra respaldo jurídico no art. 100, § 13 da Constituição Federal; art. 78 do ADCT e arts. 286 e seguintes do Código Civil, não encontrando, portanto, obstáculo no ordenamento jurídico pátrio. 4 - Embora, doutrinária e legalmente, a cessão de direito compreenda, em regra, todos os acessórios desse direito, não há impeditivo legal para que os credores de precatório cedam total ou parcialmente o seu crédito, fazendo, inclusive, a ressalva de que a correção monetária e os juros moratórios a serem acrescidos ao valor nominal cedido permaneçam em seu favor, e não na esfera patrimonial do cessionário. 5 - A cessão do crédito em precatórios, com a livre negociação entre cedente e cessionário quanto à destinação da correção monetária e dos juros legais sobre o valor nominal cedido também se afigura possível, notadamente por se tratar de um direito patrimonial, renunciável, transacionado formalmente por Escrituras Públicas, por partes absolutamente capazes, as quais anuíram expressamente com essa possibilidade. 6 - A correção monetária "representa a atualização monetária da moeda, em virtude de sua desvalorização pelo processo inflacionário" (in Silva, De Plácido e Vocabulário Jurídico. Atualizadores: Nagibi Slaibi Filho e Gláucia Carvalho. Forense: Rio de Janeiro, 2008, p. 283). "Trata-se, portanto, de uma operação para atualizar o poder aquisitivo da moeda conforme os índices oficiais baixados pelo governo". (in DINIZ, Maria Helena. Dicionário Jurídico. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 896.). 7 - Na hipótese, a discussão sobre a natureza jurídica da correção monetária, se é parte integrante do crédito em precatório ou acessório deste, nenhuma relevância traz para o caso concreto, diante da exegese de que não há impedimento legal para que cedentes e cessionários transacionem acerca da destinação da correção que recairá sobre o valor nominal do crédito cedido. 8 - Em se tratando de créditos em precatórios, a correção monetária parece caracterizar-se mais como acessório do crédito e não como parte integrante deste. Isso porque, em casos tais, a correção monetária incidirá uma única vez. Diferentemente daqueles casos, a exemplo da caderneta de poupança, em que a correção monetária incide mensalmente, agregando-se, dessa forma, ao capital, cessando, assim, o caráter de acessório. Conseguintemente, se cedente e cessionário do crédito de precatório tenham previsto, na escritura pública de cessão de crédito, a reserva de correção monetária em favor do cedente, dita disposição haverá de produzir efeitos quando do pagamento do precatório. 9 - A legislação que regulamenta a possibilidade compensação de créditos tributários devidos pelo Distrito Federal com débitos de natureza tributária de sua competência - Lei Distrital 3.194/03 (instituidora do REFAZ II - Programa de Recuperação de Créditos da Fazenda Pública do DF); Decreto Distrital 24.144/03 (que instituiu o REFAZ - Programa de Recuperação de Créditos da Fazenda Pública do DF); Decreto Distrital 26.442/05, não traz previsão de atualização da dívida fiscal e do precatório utilizado para compensação durante o período em que os autos do processo administrativo estejam arquivados provisoriamente, ou seja, desde o momento da homologação da compensação até sua efetivação, que se dá no momento do adimplemento do precatório. 10 - À míngua de legislação que preveja expressamente a incidência de juros moratórios sobre o crédito devido a ser compensado com débitos tributários, a melhor interpretação a ser adotada, na hipótese vertente, é a de que, caso o precatório apresentado para compensação tenha sido aceito pela Fazenda Pública, é razoável a não incidência de eventuais juros de mora durante o período em que o precatório restou arquivado provisoriamente, até porque inocorrente qualquer desídia do ente público, porquanto o crédito consubstanciado pelo precatório, ou parte dele, estava sendo, em tese, destinado para compensação de dívidas tributárias em favor do contribuinte devedor. 11 - Entretanto, caso o credor do precatório tenha sido excluído da sistemática da compensação, não tendo esta se efetivado, então, os juros moratórios devem incidir sobre o valor nominal do crédito, seja ele do cedente seja ele do cessionário, bem como em favor do cedente que fez ressalva expressa na escritura de que os juros permaneceriam na esfera de seu patrimônio, sob pena de enriquecimento ilícito da Fazenda Pública do DF. 12 - Caso não tenha havido compensação tributária, os juros de mora são devidos tanto aos credores originários quanto aos cessionários, relativamente ao valor nominal de cada um no precatório, seja na utilização das cessões de crédito constante do precatório como opção de investimento (denominado "precatório de gaveta"), seja como opção de pagamento de débitos tributários - e, nesta última hipótese, ainda que tenha havido arquivamento provisório do respectivo processo administrativo para a compensação e esta não tenha se efetivado. Os juros de mora também são devidos ao cedente do crédito havendo ressalva nesse sentido, dentro dessa mesma sistemática. 13 - Eventuais acréscimos decorrentes da presente decisão de mérito deste agravo, não se aplicam aos outros 63 (sessenta e três) credores que já anuíram e que aguardam pagamento dos precatórios nos termos da sistemática descrita na decisão interlocutória ora agravada. Observe-se que esse pedido, realizado de forma indireta pelo agravante, na petição de fls. 3.556/3.558, foi indeferido por esta Relatoria na decisão irrecorrida de fls. 3.598 e 3.598-v, ocorrendo, pois, a preclusão temporal para rediscussão da matéria. 14 - Recurso a que se dá parcial provimento para determinar a observância da incidência da correção monetária, no pagamento dos precatórios, em favor dos agravantes que efetivamente tenham feito a reserva de que o referido consectário legal de atualização ficasse em sua titularidade, bem como da incidência dos juros de mora sobre os valores nominais das cessões de crédito tanto aos credores originários quanto aos cessionários e aos credores cedentes que tenham feito ressalva quanto aos juros, ainda que os precatórios tenham sido utilizados para compensação tributária. 15 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 680851, 20130020013693AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2013, publicado no DJE: 4/6/2013. Pág.: 61) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AO VALOR CEDIDO EM FAVOR DOS CEDENTES. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO ALEGADO. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS EXAUSTIVAMENTE ANALISADAS. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ACLARATÓRIOS DE AMBAS AS PARTES REJEITADOS. 1 - Os embargos de declaração são opostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, tampouco configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado. 2 - Inexistindo qualquer vício a ser sanado, e considerando que a via dos embargos de declaração não servem à rediscussão da matéria, rejeitam-se os embargos interpostos. 3 - A discordância da parte quanto à interpretação dada pelo Órgão Julgador não caracteriza omissão, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame da matéria já apreciada. 4 - Na hipótese vertente, as questões de fato e de direito trazidas à baila pelas partes restaram apreciadas, não se verificando qualquer ausência de pronunciamento sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria argüida (matéria relevante). Portanto, não há se falar em falta de pronunciamento e/ou violação aos artigos 5o, XXXVI, da CF e 112, 114, 421 e 422 do Código Civil, indicados pelo agravante, e artigos 473 e 522 do CPC; 286 e 298 do Código Civil; 5o, XXXVI e 100 da CF; art. 78 do ADCT e 123 do CTN, mencionados pelo agravado. 5 - No presente caso, a alegada omissão no julgado quanto à suposta ressalva de juros moratórios e correção monetária em favor dos cedentes que fizeram indicação de valor nominal estritamente cedido por determinados agravantes é nova e não foi objeto do pedido inicial, ainda assim, conhece-se da matéria, a fim de evitar-se eventual alegação de cerceamento de defesa. 5.1 - A simples menção nas respectivas escrituras públicas de cessão da expressão: "... cediam expressamente o valor certo de R$...", de modo algum deixa clara a intenção de ceder, exclusivamente, o valor nominal ali consignado e não, em absoluto, os acessórios - juros e correção monetária, como quer fazer crer o agravado. 5.2 - Se essa fosse a real vontade dos cedentes, para assegurar-se e resguardarem deveriam ter sido cautelosos e consignado expressamente nas escrituras de cessões que os referidos acessórios sobre o valor nominal cedido deveriam ser reservados em seu favor, tal como fizeram alguns dos cedentes conforme constatado nos instrumentos de cessões constantes dos autos. 5.3 - O advérbio "expressamente", no contexto em questão, significa que, do valor total do precatório, o credor estaria cedendo apenas parte específica de seu crédito, num determinado valor certo. Outra não pode ser a interpretação a ser dada no presente caso. 6 - A tese esposada pelo agravado de impossibilidade de fracionamento do precatório não foi objeto de suas contrarrazões recursais, tratando-se, pois, de inovação recursal. Dessa feita, de fato, nem poderia mesmo ter sido apreciada e constado do v. acórdão ora embargado. Assim, não prospera a tese de omissão quanto a essa questão. 6.1 - Não há se falar em omissão com relação a quais cedentes aproveitaria a possibilidade de reserva dos juros e da correção monetária. Basta uma simples leitura no dispositivo do julgado para se verificar o nome dos quatro cedentes que fizeram reserva expressa nas cessões de crédito de que esses consectários ficariam em sua titularidade. 6.2 - Não se evidencia violação ao direito dos cessionários na relação jurídica travada entre as partes, na medida em que estes, livremente, concordaram e pactuaram com a reserva expressa de que os juros e correção do valor cedido seriam vertidos em favor do cedente. 7 - Se sob a alegação omissão, que na realidade inexistem, objetiva-se a rediscussão e/ou modificação do julgado, não há como possam ser acolhidos os embargos declaratórios. 8 - Se os embargantes não concordam com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. 9 - A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça afirma que a exigência legal quanto ao prequestionamento é de que a tese defendida pela parte seja posta com clareza na instância ordinária, ensejando prequestionamento implícito. 10 - O prequestionamento essencial está relacionado à matéria debatida e não ao preceito legal apontado pela parte. 11 - Embargos de declaração opostos por agravante e agravado desprovidos. (Acórdão 693211, 20130020013693AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2013, publicado no DJE: 16/7/2013. Pág.: 66) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITOS. RESERVA DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES NOMINALMENTE CEDIDOS AO PATRÍMÔNIO DO CEDENTE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO PROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO CLARA E INEQUÍVOCA. REITERAÇÃO DE EMBARGOS SOBRE QUESTÃO QUE NÃO FORA REQUERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE ANALISADA. MANEJO EXCESSIVO DO INSTRUMENTO PROCESSUAL. INSURGÊNCIA COM FINALIDADE RETARDATÁRIA. ABUSO DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. APLICAÇÃO DE MULTA SEGUNDO ARTIGO 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC FACE AO CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1 - Os embargos de declaração são opostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, tampouco configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado. 1.1 - No caso vertente, o acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões de relevo, de forma lógica entre as razões de decidir o julgamento final, o que se pode verificar de seus fundamentos, inexistindo, pois, falar-se em omissão e contradição. 2 - Inexistindo qualquer vício a ser sanado, e considerando que a via dos embargos de declaração não servem à rediscussão da matéria, rejeitam-se os embargos interpostos. 3 - A discordância da parte quanto à interpretação dada pelo Órgão Julgador não caracteriza omissão nem contradição, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame da matéria já apreciada. 4 - Na hipótese, o embargante, ao se defrontar com o entendimento do Colegiado, por ocasião do julgamento de mérito do agravo de instrumento, no sentido de que apenas quatro procuradores/agravantes fizeram a ressalva expressa em suas cessões de crédito de que não estavam cedendo os juros e correção monetária do valor nominal cedido, opôs embargos de declaração, invocando nova tese de que a indicação, nas escrituras de cessões, no valor certo e líquido, também implicava a reserva dos valores a título de juros e correção monetária em favor do cedente. 4.1 - O mero fato de se ter registrado na petição do agravo, a título de argumentação, de que deveria ser observado o ato jurídico materializado por cada uma das cessões de crédito formalizadas pelos agravantes que "reservaram expressamente os juros e correções incidentes sobre os valores nominais da cessão, a crédito dos Cedentes, quando expressamente fizeram consignar nas respectivas Escrituras Públicas de Cessão que "...cediam expressamente o valor certo de R$...", não tem o condão de elidir a inovação de tese recursal, em face do pedido expresso que fora efetivamente deduzido na primeira e segunda instâncias. 4.2 - Ainda que o embargante tenha lançado a cogitada tese no corpo das razões do agravo a título de argumentação, e não de pedido expresso, o provimento do pleito se mostra impossível. 4.2 - Na verdade, o embargante procura contrastar as palavras e/ou expressões: "expressamente" e "...cediam expressamente o valor certo de R$...", visando obter provimento satisfatório quanto aos juros e correção monetária dos valores cedidos aos demais agravantes que não fizeram ressalva expressa nesse sentido. 4.3 - A palavra "expressamente" há que ser analisada à luz das características do negócio jurídico em apreço, de sorte que qualquer ressalva quanto aos juros e correção em favor dos cedentes deveria ter sido feita de forma expressa, e não por vias transversas. 5 - Não se evidencia nenhuma incompatibilidade lógica entre as duas assertivas declinadas pelo embargante e a decisão a que se chegou o Colegiado. A questão é de interpretação dos fundamentos expostos, de sorte que o antagonismo entre as razões de decidir e as alegações da parte embargante não se presta para impregnar a decisão sob a pecha de proposições inconciliáveis entre si. 5.1 - No contexto, a segunda assertiva apenas clarifica e complementa a primeira, levando à conclusão de que o fato de conter o vocábulo "expressamente" nas escrituras de cessões, não comprova a intenção dos agravantes/cedentes de reservarem para si os juros e correção do valor nominal efetivamente cedido, mas simplesmente que estavam cedendo aquele valor certo e nominal, expressamente consignado. 6 - Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. 7 - Caracteriza abuso do exercício do direito de defesa opor embargos declaratórios pela segunda vez na busca de exame de questão já exaustivamente decidida e que sequer fora requerida pela parte antes do julgamento do presente Agravo de Instrumento, visando ver analisada questão estranha à ação e buscando provimento contra lege. 8- Incidência do art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil, condenando-se o embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa corrigido, advertindo-o que caso a conduta se repita será majorada até os limites legais. 9 - Embargos de declaração desprovidos. (Acórdão 700284, 20130020013693AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2013, publicado no DJE: 12/8/2013. Pág.: 58) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIO. JUÍZO ESPECIAL DA COORDENAÇÃO DE PRECATÓRIOS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA. MÉRITO. CESSÕES DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO REALIZADAS PELA CREDORA ORIGINÁRIA. ALEGAÇÃO DE QUE NAS CESSÕES DE CRÉDITO REALIZADAS SE DESTACOU EXPRESSAMENTE QUE ESTAS SERIAM FEITAS NOS ESTRITOS VALORES NOMINAIS CONSIGNADOS, RESSALVANDO A MANTENÇA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NO PATRIMÔNIO JURÍDICO DA CEDENTE. RAZÕES QUE NÃO AFASTAM OS FUNDAMENTOS ADOTADOS NA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o disposto no artigo 514, II, do Código de Processo Civil de 1973, vigente quando da prolação da sentença e da interposição do recurso, "a apelação, interposta por petição, dirigida ao juiz, conterá", dentre outros, "os fundamentos de fato e de direito". Ou seja, caberia à apelante, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a sentença que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal, por irregularidade formal. Pedido para que seja decretada a isenção da incidência de imposto de renda não conhecido. 2. Trata-se de apelação em que se impugna sentença proferida pelo Juízo Especial da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios, que rejeitou a impugnação da credora e homologou os cálculos apurados pela contadoria judicial, julgando extinto o presente precatório pelo pagamento. 3. Segundo alega a credora originária, ora apelante, nas cessões de crédito realizadas se destacou expressamente que estas seriam feitas nos estritos valores nominais consignados, ressalvando a mantença dos juros e correção monetária no patrimônio jurídico da cedente. 4. Na Audiência de Conciliação e Pagamento, a magistrada da Coordenação de Precatórios consignou que o valor atualizado das 78 (setenta e oito) cessões de crédito realizadas pela credora originária supera o montante bruto atualizado do crédito inscrito no presente precatório. Desse modo, o pagamento a ser realizado por aquele Juízo Especial estaria limitado tão somente às cessões de crédito que primeiro foram notificadas ao ente devedor, a saber, as 11 (onze) primeiras cessões e, parcialmente, a 12a (décima segunda) cessão de crédito. E em relação a estas doze primeiras cessões de créditos notificadas ao Distrito Federal, não consta a ressalva de que a cedente reservaria para si os acessórios do crédito. Repise-se que estas doze cessões de créditos esgotam o crédito total do precatório, fato que não foi impugnado pela apelante em suas razões recursais. 5. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido. Sentença mantida. (Acórdão 957146, 20160020047242APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/7/2016, publicado no DJE: 3/8/2016. Pág.: 110-120) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIO. JUÍZO ESPECIAL DA COORDENAÇÃO DE PRECATÓRIOS. CESSÕES DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO REALIZADAS PELA CREDORA ORIGINÁRIA. ALEGAÇÃO DE QUE NAS CESSÕES DE CRÉDITO REALIZADAS SE DESTACOU EXPRESSAMENTE QUE ESTAS SERIAM FEITAS NOS ESTRITOS VALORES NOMINAIS CONSIGNADOS, RESSALVANDO A MANTENÇA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NO PATRIMÔNIO JURÍDICO DA CEDENTE. RAZÕES QUE NÃO AFASTAM OS FUNDAMENTOS ADOTADOS NA SENTENÇA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Omissão inocorrente, pois no julgamento da presente apelação o órgão colegiado esteve adstrito aos limites recursais e, quanto à matéria devolvida, analisou todas as alegações das partes de maneira lógica, clara, e a decisão fora devidamente fundamentada. 2. O voto condutor do acórdão foi claro ao consignar que o valor atualizado das 78 (setenta e oito) cessões de crédito realizadas pela credora originária supera o montante bruto atualizado do crédito inscrito no presente precatório, razão pela qual o pagamento a ser realizado pelo Juízo Especial da Coordenação de Precatórios estaria limitado tão somente às doze primeiras cessão de crédito notificadas ao Distrito Federal, destacando o fato de que nestas doze primeiras cessões de crédito não consta qualquer ressalva de que a cedente reservaria para si os acessórios do crédito. 3. Mostra-se totalmente descabida a alegação da embargante quando afirma que a Turma desconsiderou a tese central da apelação, qual seja, a ressalva expressa em todas as Escrituras Públicas de Cessão de Crédito formalizadas entre a Cedente e os vários cessionários, no sentido de que estava cedendo somente o valor nominal, mas ressalvando para si a correção monetária e os juros incidentes sobre aquele crédito. O ponto em questão foi expressamente analisado quando do julgamento da apelação, tendo a Turma entendido que "em relação a estas doze primeiras cessões de créditos notificadas ao Distrito Federal, cujas escrituras foram juntadas às fls. 163/185 dos autos, não consta a ressalva de que a cedente reservaria para si os acessórios do crédito". 4. Adecisão embargada foi devidamente motivada, conforme determina o art. 93, IX da Constituição Federal, e obedeceu ao padrão decisório exigido pelo §1o do art. 489 do Novo Código de Processo Civil. 5. Consoante entendimento da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI - Desembargadora Convocada TRF 3a REGIÃO), Primeira Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). 6. Apretensão de reexame da causa foge ao escopo dos embargos declaratórios. 7. Ao pretender a manifestação expressa de determinados artigos de lei, está o embargante objetivando o prequestionamento, para fins de oferecimento de recursos extraordinário e especial. Todavia, o que se exige é ter sido a matéria que permitiria a apresentação dos recursos lembrada, ventilada pelas partes, não sendo exigência a manifestação explícita do órgão julgador sobre o tema. Inteligência do art. 1.025 do Novo Código de Processo Civil. 8. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração. 9. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 990977, 20160020047242APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 1/2/2017, publicado no DJE: 10/2/2017. Pág.: 143-176) Sendo assim, considerando que, na espécie, o cessionário COMPANHIA DE PROMOCAÇÃO AGRÍCOLA (CPA) não reservou EXPRESSAMENTE correção monetária e juros moratórios em seu favor, mas APENAS utilizou expressões como "a quantia de", "tão-só", "somente" ou "expressamente o valor de", a correção monetária e os juros moratórios sobre o valor subcedido pertencem ao subcessionário BARBOSA JR &amp; MARINS ROCHA ADVOGADOS a partir da celebração do negócio jurídico, e não ao cedente (vide escritura pública de ID 17248720). Importante destacar também que, na escritura, não há a utilização de expressões como "TOTAL" ou "INTEGRAL" para a cessão realizada entre o cessionário COMPANHIA DE PROMOCAÇÃO AGRÍCOLA (CPA) e o subcessionário BARBOSA JR &amp; MARINS ROCHA ADVOGADOS. Desse modo, o subcessionário BARBOSA JR &amp; MARINS ROCHA ADVOGADOS faz jus ao valor cedido (R$ 22.163,10) mais correção monetária e juros a partir de 18/06/2018. Já o cessionário COMPANHIA DE PROMOCAÇÃO AGRÍCOLA (CPA) tem direito ao valor adquirido do credor originário GERDE NAHAS SILVA (R$ 22.163,10) mais correção monetária e juros a partir de 12/02/2007 até 17/06/2018, menos o valor subcedido ao subcessionário BARBOSA JR &amp; MARINS ROCHA ADVOGADOS devidamente atualizado conforme indicado acima. Ante o exposto, REJEITO a impugnação ID 27368383. Publique-se. Intimem-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios